Tribunal: TJBA
Processo: 0500680-51.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500680-51.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MOACIR HOPPE e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANA MATOS AMERICO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO TÉCNICO E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra acórdão que negou provimento a recurso interposto em ação de cobrança de valores decorrentes de suposto consumo irregular de energia elétrica. A embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao desconsiderar a legalidade da cobrança e do exercício do poder de polícia diante de medidor violado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verifica-se se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à legalidade da atuação da concessionária, à validade da cobrança realizada e à alegada prevalência do interesse público na continuidade do serviço prestado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão foi devidamente fundamentado, sem omissões ou contradições. A alegada legalidade da cobrança não foi acolhida porque não houve a juntada de relatório técnico conforme exigência da Resolução ANEEL nº 414/2010, tampouco foi assegurado o contraditório. Assim, os documentos não são aptos a legitimar a cobrança. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgado, sendo incabíveis na hipótese por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando não evidenciada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil, arts. 1.022, parágrafo único; 489, § 1º.

Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.